Tribunal: TJMT
Processo: 0001249-76.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001249-76.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Deserção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEY DE JESUS MOREIRA - CPF: 039.384.421-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE JESUS MOREIRA - CPF: 039.384.421-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 187 C/C 188 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (DESERÇÃO) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ARTIGO 439, ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ARGUMENTOS DO RÉU ISOLADOS DAS PROVAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COMPROVANDO OS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O ENVIO DE CÓPIAS INTEGRAIS DA AÇÃO PENAL AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS – PENA APLICADA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL FEITO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INVIABILIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO ATUALIZADOS – PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – APELANTE CONTINUA EXERCENDO SUA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Resta inviabilizada a absolvição do apelante, visto que, não há provas nos autos de que tenta contatado tempestivamente os superiores a fim de proceder aos trâmites da apresentação.

In casu
, considerando que a pena aplicada ao réu é de 06 (seis) meses de detenção, não há justificativa para o envio de cópias dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para oferecimento da representação pela perda da graduação.

Em nenhum momento a defesa pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental ao juízo de primeiro grau.

Muito embora o
artigo 156 do CPPM, estabeleça que o incidente possa ser instaurado em qualquer fase do processo, exige-se, para sua instauração, que haja dúvidas razoáveis a respeito da sanidade mental do acusado e de sua capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. O que, no caso, não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wesley de Jesus Moreira
contra os termos da sentença proferida pelo juízo de direito da 11a Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pelo crime previsto no arts. 187 c/c 188, ambos do Código Penal Militar, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, sem perda da função.

(Id. 119290527).

Nas razões, o Ministério Público busca a reforma parcial da sentença condenatória exarada, a fim de que conste, no seu bojo, a determinação de que, uma vez havendo o trânsito em julgado, sejam remetidas cópias integrais da presente ação penal ao Procurador Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça. (Id. 119290529).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 119290538).

Wesley
, em suas razões, busca a absolvição do apelante da prática do delito tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alíneas “a”, “b” e “c” do Código de Processo Penal Militar,
“por total ausência de dolo vez que está provado que o apelado contactou tempestivamente o superior a fim de proceder aos trâmites da apresentação.” (sic)

Subsidiariamente, requer seja absolvição, em razão da situação de inimputabilidade, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM. (Id. 119290544).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos de recurso da acusação
.
(Id. 119290548)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Promotor de Justiça em substituição Alexandre Matos Guedes, manifestou-se provimento do recurso da acusação e desprovimento do recurso da defesa, assim si
ntetizando: (Id. 122516966)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 06 (SEIS) MESES PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 187 C/C 188 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (DESERÇÃO) – APELAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE OBSTA A REMESSA DE CÓPIA INTEGRAL DA PRESENTE AÇÃO PENAL AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A FIM DE ANALISAR A POSSIBILIDADE DE REPRESENTAR CONTRA O ACUSADO ACERCA DE EVENTUAL PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – ACOLHIMENTO - NÃO COMPETE AO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR FAZER JUÍZO DE PRELIBAÇÃO OU ADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA EXCLUSÃO DO RÉU DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – A COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA É DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DA PREVISÃO EXPRESSA CAPITULADA NO ART. 125, § 4o, C/C ARTS. 42, §1o E 142, §3o, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE, EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DO PRAZO DE 08 (OITO) DIAS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME, TENDO EM VISTA A COMUNICAÇÃO INFORMAL AOS PRAÇAS SOBRE ATESTADO MÉDICO – AFASTAMENTO - NÃO SE DISCUTE O DIREITO DO RÉU DE SE AFASTAR DO SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MAS, SIM, DE FAZÊ-LO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LHE SÃO EXIGIDAS – RÉU QUE APRESENTOU ATESTADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA E SEM HOMOLOGAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO - PARA O RECONHECIMENTO DA EXCULPANTE, É NECESSÁRIA PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O AGENTE NÃO POSSUÍA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE –
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.”

Após parecer, a Defensoria Pública juntou petição aos autos requerendo a instauração de incidente de insanidade mental, juntando documentos (id. 122548480 a 122548484).

Encaminhados os autos para manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, que manifestou-se pela discordância do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. (Id. 135375163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wesley de Jesus Moreira
contra os termos da sentença proferida pelo juízo de direito da 11a Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pelo crime previsto no arts. 187 c/c 188, ambos do Código Penal Militar, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, sem perda da função.

Wesley
, em suas razões, busca a absolvição do apelante da prática do delito tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alíneas “a”, “b” e “c” do Código de Processo Penal Militar,
“por total ausência de dolo vez que está provado que o apelado contactou tempestivamente o superior a fim de proceder aos trâmites da apresentação.”
Subsidiariamente, roga pela absolvição em razão da inimputabilidade à época dos fatos, nos termos do art. 439, alínea ‘d’, do CPM.

Assim narra a denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no âmbito do 1o Pelotão de Polícia Militar em Alto Garças, aos 17/12/2020, o denunciado ausentou-se, sem licença, da unidade em que servia, por mais de 08 (oito) dias.

Segundo restou apurado, desde o dia 8 (oito) de dezembro de 2019, sem qualquer justificativa ou licença, o acusado deixou de se apresentar perante o 1o Pelotão de Polícia Militar em Alto Garças, onde se encontra lotado, após o término de sua licença médica que se deu até o dia 07 (sete) do mesmo mês.

Após o transcurso de mais de 08 (oito) dias de ausência injustificada, restou lavrado, aos 17/12/2019, o Termo de Deserção n. 01/15oBPM/2019 (fl. 03), assim subscrito pelo Sr. Comandante do 1o Pelotão do 15o Batalhão de Polícia Militar.”

Vejamos as provas lançadas na Sentença:

“...

Decido.

Para o crime de deserção, o Código Penal Militar prevê o seguinte:

Deserção

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

Casos assimilados

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;

IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.

Restou evidenciado nos autos que o militar Wesley de Jesus Moreira, estando previamente escalado (fls. 177) como sistêmico e expediente administrativo junto ao 1o Pelotão de Polícia Militar de Alto Garças-MT, ao final de sua licença para tratamento de saúde deixou de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados do dia em que terminou a licença: data de 07/12/2019 (fls. 16), não buscando o expediente administrativo motivando sua falta, tendo a deserção sido consumada após 8 (oito) dias de ausência, nos termos do art. 451, § 1o, do Código de Processo Penal Militar (a contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar).

Logo após a consumação delitiva, no dia 17/12/2019, o réu apresentou-se espontaneamente e mostrou atestado médico do CAPS/AD/SUS (fls. 219) dizendo da sua impossibilidade de comparecimento ao trabalho por 90 dias em razão de problemas adicção. Inclusive, a defesa do réu sustenta que o ele teria informado em 16.12.2019, via WhatsApp, ao SD PM Adriano Galdino Barbosa e ao 3o SGT Arthur Luís Porfirio da Silva que estaria com atestado médico por mais 90 dias, questionando como deveria proceder para apresentar.

Não se discute o direito do réu de se afastar do serviço para tratamento da saúde por dependência, mas, sim, de fazê-lo sem a observância das formalidades administrativas que lhe são exigidas, como no caso, o réu apresentou atestado de forma extemporânea e sem homologação por junta médica oficial, ainda, tentando supostamente justificar-se via WhatsApp para os praças Adriano e Arthur.

Como dito, não se nega ao réu os seus direitos, caso verdadeiros e legítimos, mas a administração militar tem suas formalidades que devem ser cumpridas. Se o réu não estava em condições de cumpri-las, deveria ter solicitado auxilio de um familiar ou do comandante de sua unidade ou do próprio QG da PM. O abandono da sua posição, como militar da ativa, coloca em risco os colegas militares e a sociedade porque ficam desguarnecidos, o torna essa conduta altamente lesiva. Portanto, fica configurado o crime.

Ademais, a testemunha Ten Cel PM Wanderson da Costa Castro confirmou a prática do crime descrito na exordial acusatória:

(10:05) Ao ser indagado se participou do procedimento que culminou na prisão por deserção do réu, respondeu: “participei, não ativamente doutor, não ativamente, mas como Comandante da unidade eu acompanhei de perto todo o procedimento.” (10:28) “não é a primeira vez que ele faz isso, teve um outro episódio que ele ficou, um dia antes de completar o período de deserção, ele se apresentou no quartel, e ironicamente dizia que ‘ah eu me apresentei para que não incorresse em deserção ’, então aí da segunda vez ele incorreu mesmo sabendo né, pelo jeito, então é, esse episódio foi fato mesmo, ele incorreu em deserção, e foi gerado o flagrante dele. ” (11:04) Ao ser indagado sobre o motivo da ausência do acusado por mais de oito dias, respondeu: “depois de ele ir preso, ele falou que ele tem dependência química e tudo mais, mas, assim, não justifica né, o fato dele não ter se apresentado, se ele tivesse apresentado um atestado, por exemplo, teria eximido ele de qualquer responsabilização.” (11:36) Ao ser indagado se a ausência acarretou um período superior a oito dias, respondeu: “sim, nove ou dez dias, se eu não me engano.”

(termo acostado às fls. 661/662 -PDF)

Em sentido semelhante, tem-se o depoimento prestado em Juízo, pela
testemunha 1o Ten PM Murilo Bezerra Moraes,
o qual é firme e coerente e não deixa qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria do crime em questão. Senão, vejamos:

(17:20) Ao ser indagado se tem conhecimento acerca da prática desse crime, respondeu:
“sim, ele cometeu é, eu participei da situação né, do acompanhamento de toda a busca né, pelo Soldado Jesus, e inclusive posteriormente quando consumou aí o crime de deserção.” (17:43) Ao ser indagado se nesse período em que ele não compareceu na unidade em que servia, ele chegou a apresentar algum atestado médico, algum relatório médico pra abonar faltas, respondeu: (...) “nesse intervalo ele não apresentou atestado.”

(termo acostado às fls. 661/662 -PDF)

Em sentido semelhante, tem-se o depoimento prestado em Juízo, pela testemunha 1o Ten PM Murilo Bezerra Moraes, o qual é firme e coerente e não deixa qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria do crime em questão. Senão, vejamos:

(17:20) Ao ser indagado se tem conhecimento acerca da prática desse crime, respondeu: “sim, ele cometeu é, eu participei da situação né, do acompanhamento de toda a busca né, pelo Soldado Jesus, e inclusive posteriormente quando consumou aí o crime de deserção.” (17:43) Ao ser indagado se nesse período em que ele não compareceu na unidade em que servia, ele chegou a apresentar algum atestado médico, algum relatório médico pra abonar faltas, respondeu: (...) “nesse intervalo ele não apresentou atestado.”
(termo acostado às fls. 661/662 -PDF)

Corroborando as declarações supratranscritas, seguem, ainda, as declarações prestadas, em Juízo, pela
testemunha 3o Sgt PM Arthur Luis Porfirio da Silva
. Confira-se:

(27:12)
“já na segunda vez, ele (réu) pegou vários dias de atestado médico, ficou afastado ao longo do tempo, quando ele foi apresentar, o atestado dele se encerrava num domingo, o mesmo não se apresentou, e se eu não me engano, ele foi se apresentar depois de dez dias no pelotão;” (...) “posteriormente foi informado que ele já estava no crime de deserção, então ele foi conduzido pra cidade de Alto Araguaia para a elaboração do flagrante.” (27:40) Ao ser indagado se foi essa segunda circunstância que aconteceu em meados de dezembro, respondeu: “sim senhor, nessa segunda circunstância ele já cometeu o crime de deserção.”

(termo acostado às fls. 661/662 -PDF)

Ademais, necessário esclarecer que o réu em epígrafe, quando ouvido, tanto durante a fase inquisitorial, quanto perante a autoridade judicial asseverou que, à ocasião do fato, vinha realizando um tratamento de saúde em razão de um quadro depressivo, bem como da dependência alcoólica. Para tanto, a defesa alegou a questão da sua inimputabilidade, no entanto, rejeita-se essa tese porque não há provas de que ao tempo da ação ou omissão era incapaz de entender o caráter ilícito do fato, até porque de lá para cá, o réu encontra-se ativo e trabalhando.

Portanto, de acordo com as provas produzidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de deserção, o que é suficiente para embasar o reconhecimento da conduta delitiva do acusado, impondo-se a condenação na sanção respectiva.

Cálculo da pena.

Não havendo elementos a serem considerados, a pena deve ser fixada no mínimo legal.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para condenar o réu Wesley de Jesus Moreira como incurso nas penas do artigo 187 c/c artigo 188, ambos do Código Penal Militar, condenando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção em regime inicialmente aberto.

Sem perda da função, por desnecessária dada a pouca gravidade do delito, com base no art. 102 do Código Penal Militar.

Nota-se que as provas produzidas durante a instrução e na sentença não deixam dúvidas quanto a materialidade e autoria da conduta descrita nos art.
187 c/c artigo 188, ambos do Código Penal Militar
. Tampouco a defesa nega os fatos, somente insurgindo contra a condenação, argumentando que não houve dolo na conduta praticada, e que o apelante contactou tempestivamente o superior a fim de proceder aos trâmites da apresentação. Contudo, não há nos autos comprovação de que o apelante tenha efetuado essa comunicação, além de suas próprias declarações.

Nota-se que, as demais testemunhas, o Ten. Cel. PM Wanderson da Costa Castro e o 1a Ten. PM Murilo Bezerra Moraes, confirmaram a pratica do crime de deserção, e que não apresentou nenhum documento que pudesse isentá-lo da culpa. Diante disso, tenho que concluir que a negativa por parte do apelante está dissociada das demais provas apresentadas.

No que tange a alegação de que o réu a época dos fatos era inimputável, não assiste razão ao apelante, pois, para que se caracterize a não imputabilidade penal prevista no art. 48, do Código Policial Militar, deve restar comprovado nos autos que,
no momento da ação ou da omissão, o réu não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, o que no presente caso não se verifica. Logo, não há que se falar em absolvição.

Passo a análise do recurso do Ministério Público

O Ministério Público busca a reforma parcial da sentença condenatória, a fim de que conste, no seu bojo, a determinação de que, uma vez havendo o trânsito em julgado, sejam remetidas cópias integrais da presente ação penal ao Procurador Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça.

Consoante art. 142, §3.o, inc. VI e VII, da Constituição Federal e art. 99 do Código Penal Militar e art. 112 do RISTM, para a perda de graduação dos praças ou do posto e da patente de oficial das Forças Armadas, mediante representação do Procurador Geral de Justiça, exige-se, dentre outras, que a condenação criminal tenha transitado em julgado e que a pena privativa de liberdade seja superior a 02 (dois) anos. Vejamos:

Art. 142 CF:

“...

VI
- o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)

VII
- o oficial condenado na justiça comum ou
militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos,
por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)” (sic).

CPM

“Art. 99.
A perda de posto e patente resulta da condenação
a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos
, e importa a perda das condecorações.” (sic)

Art. 112, do RISTM:

“Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.” (sic)

In casu
, considerando que a pena aplicada ao réu é de 06 (seis) meses de detenção, não há justificativa para o envio de cópias dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para oferecimento da representação pela perda da graduação.

Quanto ao requerimento feito pela defesa após Parecer, de acordo com o artigo 149 do Código de Processo Penal, o Incidente de Insanidade Mental deverá ser instaurado quando houver dúvidas sobre a integridade mental do réu.

Nesse sentido são as disposições legais:

“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”

Conforme se observa no dispositivo acima transcritos, a determinação para realização do exame não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

Sobre o tema, o professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI observa o seguinte:

“Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.” (in Código de
Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 9a ed., 2009, pág. 335).

Também preleciona Edilson Mougenot Bonfim:

“A sanidade mental do acusado influi em sua capacidade, figurando como requisito de capacidade civil, imputabilidade penal, capacidade processual e capacidade de sujeitar-se à execução da pena, dependendo do momento em que sobrevém.

Elemento relevante para o deslinde da lide penal, prevê a lei a possibilidade de que a insanidade mental do acusado seja arguida ao longo do inquérito policial ou do processo penal. Contudo, não sabe a instauração de incidente de insanidade mental durante a fase recursal, pois em segundo grau se estaria suprimindo um grau de jurisdição.

Quando surgir dúvida quanto à integridade mental do indiciado ou do acusado, deverá ser instaurado o incidente de insanidade mental, a fim de submetê-lo a exame médico legal (art. 149 do CPP).

A instauração desse incidente pode ser determinada de ofício pelo juiz da causa, ou mediante requerimento de qualquer das partes, do Ministério Público, do curador, de ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado (art. 149, caput, do CPP), ou ainda mediante representação da autoridade policial (art. 149, § 1o). O incidente é instaurado mediante portaria judicial.

(...)

O requerimento de realização do exame não vincula a autoridade judicial, que poderá denegá-lo se entender desnecessário por protelatório ou tumultuário (STJ, AgRg no RHC 18.763/DF, DJe, 6.10.2008; HC 31.680/RJ, DJ, 3.9.2007; HC 33.128/MG, DJ, 24.5.2004, e HC 24.656/PB, DJ, 2.8.2004. HC 60.977/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.2011; STF, HC 97.098/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.4.2009).

A instauração do incidente, portanto, fica condicionada ao prudente arbítrio da autoridade que presidir o processo, uma vez que apenas o exame de corpo de delito é de realização obrigatória (art. 184 do CPP). Assim, não se configura o cerceamento de defesa se o pedido vier despido de qualquer comprovação razoável suspeita de desequilíbrio mental do réu ou não pairarem dúvidas sobre sua integridade mental. Desse modo, pelo só fato de o delito sub judice ser grave, tal gravidade por si só não induz à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que o fato deve vir aliado a outras suspeitas de perturbação psíquica do réu ou do comprometimento de sua higidez mental”. (BONFIM, Edilson Mougenot. “Curso de processo penal”, 8aed. São Paulo: Saraiva, 2013, páginas 359 a 361).

Na hipótese, a defesa alega que o requerente possui
‘transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco, com problemas psicóticos (CID 10; F31,2+F10)’
, não há comprovação do alegado. Somente foi juntado aos autos receitas médicas e atestado manuscrito datado de 22-09-2020. Além de ficha de acompanhamento evolutivo do CPS feito em 2019, (Id. 119290483 – p. 9 a 17 e 122548481 a 122518484).

Segundo alega, o apelante as doenças apontadas pela defesa, já o acometiam antes mesmo dos fatos, assim permanecendo durante todo o deslinde processual.

Não obstante, o apelante, em todo tempo foi acompanhado por sua defesa técnica. Todavia, em nenhum momento a defesa pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental ao juízo de primeiro grau. E, muito embora o
artigo 156 do CPPM, estabeleça que o incidente possa ser instaurado em qualquer fase do processo, exige-se, para sua instauração, que haja dúvidas razoáveis a respeito da sanidade mental do acusado, e de sua capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. O que, no caso, não se verifica.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por WESLEY DE JESUS MOREIRA
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023